Tribunal: STJ
Processo: 0021583-69.2019.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2299220 - RJ (2023/0047564-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, com base nas Súmulas
n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial no que tange à aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, limitando-se a impugnar de forma genérica o óbice previsto na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Quanto à Súmula n. 83 do STJ, o agravante não demonstrou que os precedentes
citados na decisão recorrida não se aplicam ao caso ou que há precedentes
contemporâneos ou supervenientes que demonstrem o desacerto da inadmissão do
recurso.
5. A ausência de impugnação concreta e específica a todos os fundamentos declinados
pela Corte de justiça local para inadmitir o recurso especial caracteriza inobservância ao
princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Não cabe postular
de ofício em sede de regimental, conforme
habeas corpus
jurisprudência do STJ, salvo em caso de ilegalidade flagrante, inexistente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental. 2. Para superar o óbice da Súmula n. 83/STJ, é necessário demonstrar
Documento eletrônico VDA48140266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a0f348a-1e73-4c2a-af68-7641c53e2c07

que o entendimento jurisprudencial do STJ é outro ou que o caso diverge dos julgados
aplicados pelas instâncias ordinárias."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no REsp 2.136.771/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.295.338/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.898.696
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado TJDFT, DJe
de
.
13/10/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a0f348a-1e73-4c2a-af68-7641c53e2c07

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2299220 - RJ (2023/0047564-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos
utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, com base nas Súmulas
n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial no que tange à aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, limitando-se a impugnar de forma genérica o óbice previsto na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Quanto à Súmula n. 83 do STJ, o agravante não demonstrou que os precedentes
citados na decisão recorrida não se aplicam ao caso ou que há precedentes
contemporâneos ou supervenientes que demonstrem o desacerto da inadmissão do
recurso.
Documento eletrônico VDA48140264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: 8a1df523-76c2-4b27-a5bb-d619658929d8

5. A ausência de impugnação concreta e específica a todos os fundamentos declinados
pela Corte de justiça local para inadmitir o recurso especial caracteriza inobservância ao
princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Não cabe postular
de ofício em sede de regimental, conforme
habeas corpus
jurisprudência do STJ, salvo em caso de ilegalidade flagrante, inexistente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental. 2. Para superar o óbice da Súmula n. 83/STJ, é necessário demonstrar
que o entendimento jurisprudencial do STJ é outro ou que o caso diverge dos julgados
aplicados pelas instâncias ordinárias."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no REsp 2.136.771/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.295.338/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.898.696
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado TJDFT, DJe
de
.
13/10/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM DE OLIVEIRA
RODRIGUES contra decisão da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada (fls. 921-925).
Neste regimental, o agravante sustenta que não se pretende o reexame do
conjunto probatório, mas sim a reanálise das conclusões das instâncias ordinárias. Além
disso, contesta a aplicação da Súmula 83/STJ, afirmando que o acórdão recorrido não
está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, pois existem decisões
conflitantes sobre a mesma temática.
Pede, portanto, o provimento do agravo regimental, para que seja conhecido e
provido o recurso especial, ou, alternativamente, a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, diante da alegada ilegalidade na
condenação.
Documento eletrônico VDA48140264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: 8a1df523-76c2-4b27-a5bb-d619658929d8

É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática deste relator verifiquei que o agravo em recurso
especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, quais sejam, a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, parágrafo único, inciso
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental apontar o equívoco da decisão agravada,
demonstrando que o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
Com efeito, as próprias razões do agravo regimental corroboram a conclusão
firmada na decisão monocrática, na medida em que se limitam a impugnar de forma
genérica o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, como se bastasse a mera alegação de
que se cuida de pretensão de revaloração do conjunto fático-probatório. Vê-se que deixa
de realizar o essencial: demonstrar que no agravo do art. 1.042 do CPC realizou o devido
cotejo entre os fatos incontroversos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses
recursais, explicitando que para a análise destas, seria desnecessário o revolvimento do
contexto probatório.
A propósito:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram
rebatidos, de modo específico e concreto, os fundamentos da decisão
agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante
limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no
apelo nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim,
reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade
recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados
para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/2/2021
17/2/2021
Documento eletrônico VDA48140264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: 8a1df523-76c2-4b27-a5bb-d619658929d8

Além disso, quanto ao óbice da Súmula 83 do STJ, caberia ao agravante
demonstrar que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à situação dos
autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem
o desacerto da inadmissão do recurso interposto. Como estabelecido na decisão recorrida,
o primeiro precedente apresentado pela defesa corrobora o trancamento do recurso
especial na origem, ao passo que o segundo não retrata a questão central, que diz respeito
a existência de outras provas, além do reconhecimento pessoal, como fundamento para a
condenação.
Corrobora:
[...]
7. A parte não apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão combatida, para comprovar que
outro é o entendimento jurisprudencial do STJ, tampouco demonstrou
que o caso dos autos diverge daqueles veiculados nos julgados
transcritos pela instância de origem.
[...]
Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem
mandado é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. Para
superar o óbice da Súmula n. 83/STJ, é necessário que a parte
demonstre que o entendimento jurisprudencial do STJ é outro ou que o
caso diverge dos julgados aplicados pelas instâncias ordinárias.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.136.771/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/2/2025
7/3/2025

Dessa forma, à míngua de impugnação concreta, específica e individualizada,

de todos os fundamentos declinados pela Corte de justiça local para inadmitir o recurso
especial, mostra-se insuperável a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade,
nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
A propósito:
"[...]
4. Na espécie, a respeito da pretendida substituição da pena
privativa de liberdade, a decisão agravada consignou que a medida não
era cabível por dois motivos: a) as circunstâncias do crime foram
valoradas negativamente ao acusado, inclusive ensejando incremento na
pena-base e b) o réu é reincidente em crime doloso, cometido com
violência, e as instâncias de origem entenderam não ser adequada a
aplicação de pena restritiva de direitos. A defesa, contudo, não
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que se
limitou a infirmar a necessidade de reexame fático-probatório para
analisar o pleito e a questionar a possibilidade de substituição da
reprimenda para sentenciados reincidentes. Desse modo, em razão da
Documento eletrônico VDA48140264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: 8a1df523-76c2-4b27-a5bb-d619658929d8

ausência de dialeticidade recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o conhecimento do pedido.
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e não
provido." (AgRg no AREsp n. 2.295.338/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/6/2023
27/6/2023
Ainda nesse sentido, dentre vários outros, o AgRg no REsp n. 2.009.728/SC,
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
5/9/2023
12/9/2023
Finalmente, pleiteia o recorrente a apreciação do recurso para que seja
concedida ordem de
de ofício diante do constrangimento ilegal a que se
habeas corpus
submete o recorrente pela rejeição das teses defensivas atinentes à ausência de provas
válidas para a condenação.
Ressalte-se, todavia, que é descabido postular a concessão de
,
habeas corpus
de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do
recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de
locomoção.
Corrobora:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM
RECURSO REPETITIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
FUNDAMENTO
INATACADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
[...]
IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito
desta eg. Corte Superior, "É descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso
especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
). Agravo regimental
1/6/2016
desprovido"
(AgRg no AREsp n. 1.898.696/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado TJDFT, DJe de
).
13/10/2021

Destarte, o agravante não trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão
monocrática, que, por tal razão, deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA48140264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: 8a1df523-76c2-4b27-a5bb-d619658929d8

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: 8a1df523-76c2-4b27-a5bb-d619658929d8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0047564-9
AREsp 2.299.220 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00215836920198190002 077060352018 202324700051
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212155821:01182458@
2023/0047564-9 - AREsp 2299220 Petição : 2025/0038073-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:32
Código de Controle do Documento: 7EC5A5A7-920F-4789-80AA-AB9C5705A110